Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720005-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA CAMPOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CLÁUDIO CÉSAR DE OLIVEIRA CAMPOS contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF que o eliminou do concurso público (exame psicotécnico) destinado ao ingresso no cargo de Policial Penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Inicialmente, requer o impetrante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, juntando a documentação necessária para tal. Em suas razões recursais, o impetrante alega que foi indevidamente eliminado do concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal na etapa do teste psicológico. Argumenta que houve violação ao disposto na Lei Distrital n.o 4.949/2012, pois foi examinado por um único psicólogo e o julgamento de seu recurso foi avaliado pelo mesmo profissional, violando os comandos normativos. Assevera a ausência de três especialistas na realização da avaliação psicológica e na análise de seu recurso administrativo junto à banca examinadora. Defende que a resposta do recurso administrativo possui fundamentação genérica e aponta que a avaliação psicológica cobrou características divergentes daquelas previstas no edital e na Resolução n.o 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia. Aduz que sequer havia banca examinadora e/ou recursal nos moldes legais. Requer o recebimento e o processamento do presente Mandamus, inclusive, com a concessão de medida liminar, na forma da lei, para que seja determinada a sua participação nas demais etapas do certame, inclusive no curso de formação, com a aplicação de novo teste psicológico. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, nos termos do § 2o do mesmo artigo. No caso vertente, o impetrante alega que “não possui meios de arcar com custas e despesas processuais sem que isso afete a sua continuidade”. Sustenta que as condições para a concessão do benefício foram demonstradas, conforme documentos acostados aos autos. Diante disso, pela presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência e pela análise dos contracheques juntados aos autos que comprovam que o agravante recebe líquido mensalmente em torno de R$ 4.168,00, ou seja, um pouco mais que 03 (três) salários-mínimos, não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça. Logo, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. Além disso, estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar pleiteada. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do mandamus, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, ex officio, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei n.o 12.096/09. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No caso, há fundamento relevante nas alegações do impetrante, ante a aparente violação aos artigos 62 e 63 da Lei Distrital n.o 4.949/2012 (que estabelece normas gerais para realização de concurso público no Distrito Federal), e ao artigo 7o, § 1o, da Resolução n.o 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, por parte da banca examinadora, e acaso não deferida a medida liminar, poderia resultar em prejuízo irreparável ao impetrante, restando ineficaz a medida mandamental. O edital do concurso prevê, em seu item 3.1 (ID n.o 46982309), como requisito específico para o ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a prova de aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, conforme estabelecido na Portaria n.o 243 de 28 de julho de 2021. Em se tratando de exame psicotécnico, o artigo 62 da Lei Distrital n.o 4.949/2012 exige que o exame seja realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Por sua vez, o artigo 63, § 2o, da mesma lei acrescenta que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento dos recursos, senão vejamos: “Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.” (Grifei) No caso em tela, tem-se que o laudo psicológico que considerou o impetrante como inapto para exercer a função de Policial Penal foi assinado por apenas um psicólogo, Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137 (ID n.o 46982321). A assinatura do laudo por somente um especialista não atende à exigência legal, pois não configura a formação de banca examinadora “composta por, pelo menos, três especialistas”, em nítida violação à determinação contida no artigo 62 da mencionada norma. Além disso, na resposta ao recurso, foi esclarecido que os profissionais de psicologia que compuseram a banca organizadora eram: Ederson Mariano (CRP 08/22511), Ednalva de Souza Gimenes (CRP 18/03839) e Jorge Manoel Mendes Cardoso (CRP 08/02137, Coordenador Geral). No entanto, verifica-se que a resposta ao recurso não está assinada (ID n.o 46982323) por nenhum psicólogo, não se podendo concluir que o mesmo psicólogo responsável pelo teste participou do julgamento do recurso. Dessa forma, diante da flagrante ilegalidade do ato impugnado, vislumbro fundamento relevante em suas alegações. De outra parte, a ineficácia da medida deflui do risco de o impetrante não participar das demais etapas do certame, cujo curso de formação tem previsão de início em 15/05/2023, ou seja, já iniciado. Portanto, presentes a fundamentação relevante e do ato puder resultar a ineficácia da medida, o pedido liminar deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, com o fim de autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. No caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de decisão definitiva de mérito, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Notifique-se a autoridade coatora, pessoalmente, do conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09, bem como lhe seja informado sobre o deferimento da liminar. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso II). Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12, da citada lei. Cumpra-se, com urgência. Confiro a presente decisão força de mandado, para que, uma vez apresentada ao impetrante este promova o seu cumprimento de imediato. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador